Tribunal: TCU
Processo: 019.087/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 237/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Filipe Gustavo Cabral, submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) revela irregularidade caracterizada pela contratação do empregado após a expiração do prazo improrrogável do concurso público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; considerando que, por força de ordem judicial, proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho da 10a Região, o concurso teve sua validade prorrogada até o trânsito em julgado da referida demanda; considerando que os atos de admissão emitidos nestas circunstâncias devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte, com destaque para o Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário (relatora min. Ana Arraes); considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999, em atenção à tese com repercussão geral fixada pelo Tema 445 (RE 636.553); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal (peças 10-11) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 12); ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92 c/c o art. 260, § 1o do Regimento Interno, em: considerar ilegal o ato de admissão de Filipe Gustavo Cabral, negando-lhe registro; expedir os comandos consignados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.087/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Filipe Gustavo Cabral Silva (XXX.038.514-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 001/2014-NS; e 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao interessado.